Tribunal: TJPA
Processo: 0813742-45.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813742-45.2021.8.14.0006

APELANTE: GERPHESON CRISTIAN DO NASCIMENTO RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 476 DO STF. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve provimento favorável a candidato em concurso público, assegurando sua permanência no cargo após ter prosseguido no certame por força de decisão judicial provisória e logrado êxito nas etapas subsequentes, culminando com sua nomeação, exercício e posterior promoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 476, que afasta a teoria do fato consumado em concurso público, ou se, diante das peculiaridades do caso concreto, é possível realizar
distinguishing
para admitir, excepcionalmente, a manutenção do candidato no cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O caso concreto apresenta distinção relevante em relação ao Tema 476 do STF, pois a decisão judicial provisória não assegura a investidura automática, mas apenas permite o prosseguimento no certame, no qual o candidato obtém aprovação por mérito próprio.

4.

Não há violação ao princípio do concurso público, uma vez que a intervenção judicial atua para corrigir possível ilegalidade administrativa que impedia a continuidade do candidato nas fases do certame.

5.

A situação fática encontra-se consolidada pelo decurso do tempo, com conclusão do curso de formação, exercício prolongado do cargo e promoção funcional, evidenciando estabilização da relação jurídica com a Administração.

6.

A reversão do quadro consolidado geraria prejuízos desproporcionais ao servidor e à Administração Pública, que investiu recursos na formação do agente, além de comprometer a segurança jurídica e a confiança legítima.

7.

A aplicação excepcional da teoria do fato consumado decorre de ponderação entre a legalidade estrita e os princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e proteção da confiança.

8.

A jurisprudência do STJ e do STF admite distinguishing em hipóteses excepcionais, quando presentes elementos fáticos robustos que afastam a incidência automática do Tema 476.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese do Tema 476 do STF não se aplica quando a decisão judicial provisória apenas assegura o prosseguimento no concurso, sem garantir investidura automática, e o candidato é aprovado nas demais fases por mérito próprio.

2.

A teoria do fato consumado pode ser aplicada excepcionalmente em concurso público quando houver situação fática consolidada e a reversão do quadro implicar violação à segurança jurídica e à proteção da confiança.

3.

O distinguishing é cabível para afastar precedente vinculante quando o caso concreto apresenta peculiaridades fáticas relevantes que o tornam substancialmente diverso da hipótese paradigma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 608.482/RN (Tema 476 da repercussão geral), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 07.08.2014; STF, ARE 1.334.608 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2025; STJ, REsp 1.782.808/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.05.2019.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete dias do mês de abril a cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria das Graças Alfaia Fonseca (Juíza Convocada/Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 32885072 que deu provimento ao recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial, declarando a ilegalidade do ato administrativo de exclusão do candidato, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR DISPARO DE CELULAR NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 476 DO STF. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária e revogou liminar anteriormente concedida, a qual havia suspendido os efeitos do ato administrativo que eliminou o autor do Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará (Edital nº 01/2020), em razão do disparo de alarme de celular durante a fase de avaliação psicológica. Com amparo na liminar, o autor concluiu todas as etapas do certame, foi aprovado com mérito, concluiu o Curso de Formação em 2023 e foi promovido ao posto de 2º Tenente em 2024, exercendo desde então a função de oficial da PMPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato de exclusão do Apelante do concurso público por suposto disparo de alarme de celular durante a prova psicológica foi legal e proporcional; (ii) estabelecer se, diante da consolidação fática de sua nomeação, formação e exercício do cargo de oficial da PMPA, é possível aplicar, de forma excepcional, a Teoria do Fato Consumado, afastando a incidência do Tema 476 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A eliminação do candidato por suposto disparo de alarme de celular durante a avaliação psicológica configura ato administrativo desproporcional e eivado de vício, tendo em vista a ausência de procedimento adequado de apuração da infração, falha na identificação inequívoca do candidato e inexistência de elementos que indiquem tentativa de fraude ou obtenção de vantagem indevida.

4.

A liminar concedida apenas assegurou ao candidato o prosseguimento no certame, sem lhe conferir aprovação automática, sendo que o Apelante logrou êxito por mérito próprio em todas as fases subsequentes, inclusive no Curso de Formação, cuja conclusão resultou em sua promoção ao posto de 2º Tenente, com desempenho funcional classificado como “excepcional”.

5.

O Tema 476 do STF, que veda a aplicação da Teoria do Fato Consumado em concursos públicos com provimento judicial precário, não se aplica ao presente caso, por força da técnica do distinguishing, uma vez que a medida judicial apenas permitiu o prosseguimento do candidato no certame, sem suprimir etapas ou critérios de avaliação.

6.

A consolidação da situação fática, com exercício contínuo e regular da função pública por mais de quatro anos, aliada aos investimentos do Estado na formação do militar e à inexistência de má-fé, autoriza, de forma excepcional, a aplicação da Teoria do Fato Consumado, em nome da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da racionalidade administrativa.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de aplicação excepcional da Teoria do Fato Consumado em situações em que a reversão da posse implica prejuízos desproporcionais ao agente e à Administração Pública, notadamente quando há comprovada aptidão e desempenho satisfatório no cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ato administrativo que elimina candidato de concurso público deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal, sob pena de nulidade.

2.

A mera concessão de liminar que autoriza o prosseguimento no concurso não configura, por si só, violação ao Tema 476 do STF, quando o candidato logra êxito em todas as fases por mérito próprio.

3.

É admissível, de forma excepcional, a aplicação da Teoria do Fato Consumado para manter candidato em cargo público quando há situação consolidada no tempo, exercício contínuo da função, avaliação funcional positiva e risco de prejuízo desproporcional à Administração e ao servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e incisos LIV e LV; 37, caput; CPC, art. 489, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 608.482/RN, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.10.2013 (Tema 476); STJ, AgInt no RMS 68.198/MT, rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 01.04.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0054387-56.2009.8.14.0301, rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.08.2023; TJ-MS, Ap. Cív. nº 0802507-31.2023.8.12.0018, rel. Juíza Cíntia Xavier Letteriello, j. 19.12.2024.

O ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 32979672), em síntese, a indevida aplicação da teoria do fato consumado, em afronta ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 476; violação aos arts. 5º, caput e II, e 37, caput, I e II, da Constituição Federal, bem como ao art. 927, incisos II e IV, do CPC; que o ingresso e permanência do agravado no cargo decorreram de decisão judicial precária (liminar), o que impediria a consolidação da situação fática; ofensa aos princípios da isonomia, legalidade e vinculação ao edital, uma vez que o candidato teria sido eliminado regularmente conforme as regras do certame; e impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, especialmente para afastar critérios estabelecidos no edital do concurso.

Postulou o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento.

Foram apresentadas, no id.34584393, contrarrazões ao agravo interno em que se requer, em suma, a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno.

Verifica-se que o recorrente alegou, como questão meritória,
a inaplicabilidade da teoria do fato consumado ao caso, alegando violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 476, bem como aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

Ocorre que o caso concreto apresenta particularidades relevantes que autorizam a técnica do
distinguishing
, afastando a incidência automática do referido precedente.

Com efeito, diversamente das hipóteses em que o candidato é alçado ao cargo público sem a devida aprovação em todas as fases do certame, verifica-se, no presente caso, que a decisão judicial de caráter provisório não assegurou a investidura automática, limitando-se a garantir o prosseguimento do candidato nas etapas subsequentes, nas quais obteve êxito por mérito próprio.

Tal circunstância revela elemento diferenciador essencial, apto a afastar a incidência do Tema 476 do STF, uma vez que não houve burla ao princípio do concurso público, mas, sim, correção de possível ilegalidade no ato administrativo que obstava a continuidade do certame.

Além disso, a consolidação da situação fática assume relevo jurídico significativo no caso em análise. O recorrido não apenas concluiu o curso de formação, como também foi promovido ao posto de oficial e vem exercendo regularmente suas funções há anos, com desempenho satisfatório, circunstância que evidencia a estabilização de sua relação jurídica com a Administração Pública.

A reversão desse quadro implicaria não apenas prejuízo individual ao servidor, mas também dano à própria Administração, que investiu recursos públicos na formação e capacitação do agente, além de comprometer a segurança jurídica e a confiança legítima nas relações institucionais.

Nessa linha, a aplicação excepcional da teoria do fato consumado não se dá como mecanismo de convalidação de ilegalidades, mas como instrumento de ponderação entre a estrita legalidade e os princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e da proteção da confiança, especialmente em situações em que a restauração do “status quo ante” se mostra mais gravosa do que sua manutenção.

Importa ressaltar que o entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência pátria, que admite, em hipóteses verdadeiramente excepcionais, a mitigação da regra geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, desde que presentes elementos fáticos robustos que justifiquem tal solução.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. REPROVAÇÃO NO TESTE DE SALTO EM DISTÂNCIA. CONTINUIDADE NO CERTAME. LIMINAR CONCEDIDA E, POSTERIORMENTE, SUBSTITUÍDA POR PROVIMENTO DEFINITIVO. APROVAÇÃO NAS OUTRAS ETAPAS E NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO POR TREZE ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. 1. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que "Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608482, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7.8.2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30.10.2014). 2. Contudo, o caso versado nos presentes autos não se amolda à tese firmada no RE 608.482/RN, que cuidou de tema referente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato que toma posse em cargo público por meio de medida liminar que vem a ser posteriormente revogada, ou seja, em cenário visivelmente distinto daquele discutido no presente Recurso Especial. 3.
A situação do autor, inicialmente precária em decorrência de ter obtido liminar para prosseguir no processo seletivo, após a aprovação nas outras etapas do concurso público e nomeação
em 17.2.2006
, ganhou solidez após tantos anos no exercício do cargo público
de Agente da Polícia Federal com o respaldo do Poder Judiciário,
ocupando desde então uma vaga do cargo efetivo, irreversível a situação fática do objeto da ação.

4. Assim,
nos casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.782.808/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 22/5/2019.) (grifei)

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Aplicação excepcional da teoria do fato consumado . Distinguishing em relação ao tema 476 da repercussão geral. Manutenção do acórdão recorrido. Agravo regimental desprovido. I . Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que determinou a reintegração de candidato ao cargo de Aspirante a Oficial do Corpo de Bombeiros Militar. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se, diante da regra firmada no tema 476 da repercussão geral, é possível a manutenção no cargo de candidato não aprovado em concurso público que nele tomou posse por força de decisão precária posteriormente revogada, quando a situação se consolidou por mais de dezessete anos de exercício contínuo e conclusão do curso de formação. III. Razões de decidir 3.
As peculiaridades do caso, longo decurso de tempo, ausência de culpa do candidato, conclusão do curso de formação e precedentes idênticos do mesmo certame justificam o distinguishing em relação ao tema 476, de modo a prestigiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima . 4. A manutenção do candidato no cargo não representa esvaziamento da tese firmada em repercussão geral, mas aplicação excepcional de precedente à luz das circunstâncias fáticas singulares, conforme já reconhecido por esta Corte em hipóteses análogas
. IV. Dispositivo e tese 5 . Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: Tema 476 da repercussão geral, RE 1.334.608 AgR . (STF - ARE: 00000000000001561388 CE - CEARÁ, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-11-2025 PUBLIC 11-11-2025) (grifei)

Diante desse cenário, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte expostos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/06/2026